Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715235-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELOI MEWS D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso no tocante aos seguintes temas: a) limitação dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400 aos limites geográficos do TRF da 1a Região; b) aplicação do índice de 84,32%, no mês de abril de 1990, à correção monetária dos valores da cédula de crédito rural; c) utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Brasília, DF, em 17 de maio de 2022 14:09:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator